Tribunal: TJMT
Processo: 1025604-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025604-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONCESSIONARIA REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA E PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA SEGURADORA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica e por seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar a concessionária ao ressarcimento de indenização securitária, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

2. A concessionária alega omissão quanto aos consectários legais, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC e suscitando prequestionamento. A seguradora aponta erro quanto ao termo inicial dos juros moratórios, requerendo sua incidência desde o desembolso da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) alegada omissão quanto aos consectários legais e à aplicação da SELIC; e (ii) o termo inicial dos juros moratórios na ação regressiva de seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistente omissão quanto aos consectários legais, pois o acórdão definiu expressamente a incidência exclusiva da SELIC até 30/08/2024 e, após, a aplicação do regime da Lei n. 14.905/2024. A EC n. 113/2021 não se aplica à hipótese, por não envolver condenação da Fazenda Pública.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já enfrentados. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

6. Configurado o vício quanto ao termo inicial dos juros, que, em ação regressiva de natureza extracontratual, fluem desde o desembolso, em razão da sub-rogação da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da concessionária rejeitados. Embargos de declaração da seguradora parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão define expressamente o regime dos consectários legais, sendo inaplicável a EC n. 113/2021 às condenações de natureza privada. 2. Na ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada, fundada em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem desde o desembolso da indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 786; Lei n. 14.905/2024; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1043158-79.2023.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04/06/2025, pub. 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e por Tokio Marine Seguradora S.A. contra acórdão de id. 343042850 que deu provimento à apelação da seguradora, reformou a sentença de improcedência e condenou a concessionária ao ressarcimento de R$ 6.995,11, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursais, a Energisa alega omissão quanto à correção e aos juros, defendendo a aplicação isolada da SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei n. 14.905/2024, e do art. 3o da EC 113, e sustenta equívoco no enfoque da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, requerendo o saneamento da omissão e o prequestionamento dos dispositivos indicados (id. 344152367).

A Tokio Marine sustenta que o acórdão errou ao fixar os juros desde a citação, pois, tratando-se de ação regressiva fundada em responsabilidade extracontratual, o termo inicial deve ser o desembolso da indenização; invoca a Súmula 54 do STJ e a jurisprudência segundo a qual, nessas hipóteses, os juros fluem do pagamento, e não da citação (id. 343920888).

Houve impugnações recíprocas. A seguradora pede a rejeição dos embargos da Energisa, ao argumento de inexistência de vício no acórdão (id. 346623872). A concessionária, de seu lado, pugna pela rejeição dos embargos da Tokio Marine, sustentando inadequação da via eleita e defendendo a incidência dos juros a partir da citação (id. 345117355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Como mencionado, a Energisa sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à incidência dos consectários legais, defendendo a aplicação isolada da taxa SELIC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a disciplina dos consectários legais, inexistindo a omissão apontada, constando do julgado, de maneira clara, que, até 30/08/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de então, aplica-se o regime previsto na Lei n. 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou índice que o venha a substituir, e juros legais equivalentes à taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado.

Não há, portanto, lacuna a ser suprida quanto à alegada necessidade de aplicação isolada da SELIC, providência que, a rigor, já foi expressamente estabelecida no próprio julgado.

Também não procede a invocação do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113, pois o referido dispositivo se refere às discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, hipótese que não se confunde com a presente demanda, de natureza privada, ainda que uma das partes seja concessionária de serviço público.

Nesse contexto, a orientação já adotada por esta Câmara é no sentido de que a EC n. 113/2021 não possui aplicação automática fora das hipóteses constitucionalmente delimitadas, razão pela qual a ausência de acolhimento da tese da embargante não configura omissão do julgado, mas apenas solução jurídica contrária à pretensão deduzida.

Do mesmo modo, não se identifica vício integrativo quanto às alegações relativas à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à distribuição do ônus da prova, ao dever de colaboração das partes ou à suposta decisão surpresa, pois o acórdão examinou a controvérsia a partir da moldura jurídica e probatória reputada adequada ao caso concreto, apreciando a sub-rogação da seguradora, a responsabilidade atribuída à concessionária e a suficiência dos elementos de prova produzidos.

O que se depreende dos embargos de declaração, nesse ponto, é mero inconformismo com a conclusão adotada, circunstância que não autoriza sua utilização como sucedâneo recursal.

A pretensão de prequestionamento não conduz a conclusão diversa, pois o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os dispositivos invocados pela parte, bastando que examine, como efetivamente examinou, as questões necessárias à solução da controvérsia. De todo modo, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido devolvida ao exame do Tribunal.

Diversa é a conclusão quanto aos embargos opostos por Tokio Marine Seguradora S.A.

Embora o acórdão embargado tenha reconhecido a responsabilidade imputada à concessionária e reformado a sentença para condená-la ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora, fixou os juros moratórios a partir da citação. Ocorre que, tratando-se de pretensão regressiva deduzida pela seguradora sub-rogada em face da causadora do dano, o termo inicial da mora deve guardar coerência com a natureza extracontratual da responsabilidade afirmada no próprio julgado.

A sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora, nos limites do valor pago, os direitos e ações que competiam ao segurado contra o causador do dano, de modo que o desembolso da indenização securitária constitui o marco a partir do qual se evidencia, para a seguradora, o prejuízo patrimonial cujo ressarcimento é buscado na via regressiva.

Nessa perspectiva, e em coerência com a natureza extracontratual da responsabilidade reconhecida no próprio julgado, os juros de mora devem incidir desde o desembolso da indenização, e não a partir da citação, de modo que havendo sub-rogação da seguradora nos direitos do beneficiário, os juros moratórios fluem desde a data do pagamento da indenização.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDOS TÉCNICOS CONVERGENTES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUITADA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais causados por variação de tensão no fornecimento de energia elétrica.

2.A ação regressiva fundamenta-se no pagamento de indenização securitária ao segurado cujos equipamentos eletrônicos foram danificados em virtude da oscilação na rede, com pedido de ressarcimento à concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, notadamente o nexo de causalidade entre a prestação inadequada do serviço e os danos materiais suportados pelo consumidor.

III. Razões de decidir 4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal. 5. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, apresentou laudos técnicos e comprovantes do pagamento da indenização securitária, apontando sobrecarga elétrica por falha no fornecimento de energia. 6. Relatório técnico da própria concessionária confirma perturbação no sistema elétrico na data do evento, corroborando a tese da autora e firmando o nexo de causalidade. 7. Não demonstrada pela concessionária prova apta a elidir o dever de indenizar, resta configurada a falha na prestação do serviço público.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.323,84, com juros e correção monetária a partir do desembolso, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público por danos decorrentes de falhas na prestação de energia elétrica, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal. 2. A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, tem legitimidade para ação regressiva com base nos laudos técnicos e documentos que comprovem a origem do dano e o pagamento da indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 6o, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018.

(N.U 1043158-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

A impugnação da concessionária não altera essa conclusão. A tentativa de enquadrar a controvérsia no campo da responsabilidade contratual não se ajusta ao fundamento do acórdão embargado, que reconheceu o dever de ressarcimento em razão de dano decorrente de falha na prestação do serviço de distribuição de energia, em demanda regressiva proposta por seguradora sub-rogada. Trata-se, portanto, de pretensão ressarcitória fundada em ilícito, e não de inadimplemento contratual entre as partes, o que afasta a incidência do art. 405 do Código Civil como marco inicial da mora.

O acolhimento dos embargos da seguradora é apenas parcial e restrito a esse ponto, permanecendo inalterada a disciplina fixada no acórdão quanto aos consectários legais. Mantém-se, assim, o entendimento de que, até 30/08/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, e que, a partir de então, aplica-se o regime da Lei n. 14.905/2024, alterando-se apenas o termo inicial dos juros moratórios, que passa a ser o desembolso da indenização securitária.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
acolho
PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por Tokio Marine Seguradora S.A., para sanar o vício apontado e fazer constar que os juros moratórios incidem a partir do desembolso da indenização securitária, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026